Tribunal: TJMT
Processo: 1017683-84.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1017683-84.2022.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Aplicação da Pena]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES registrado(a) civilmente como KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (ADVOGADO), RAFAEL DA SILVA POSSIDONIO - CPF: 058.365.941-12 (REQUERENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: RAFAEL DA SILVA POSSIDONIO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL – CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PROCEDÊNCIA – QUALIFICADORA NÃO RECONHECIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA – PEDIDO DE ABSORÇÃO DO CRIME DE PORTE DE ARMA DE FOGO PELO DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO NÃO CONFIGURADO
–
PEDIDO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – REVISIONANDO REINCIDENTE À ÉPOCA DOS FATOS – CONDIÇÃO DE REINCIDÊNCIA NÃO AFASTADA POR OCASIÃO DE PROCEDÊNCIA DE REVISIONAL QUE RECONHECEU A MINORANTE DA MENORIDADE RELATIVA – REVISIONAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Imperioso o afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, eis que não reconhecida pelo Conselho de Sentença, com a consequente readequação da pena aplicada ao crime de homicídio qualificado.

A absorção do crime de porte ilegal de arma de fogo pelo de homicídio exige que as condutas tenham sido praticadas em um mesmo cenário fático, guardando relação de subordinação ou dependência.

Não há falar-se em desconstituição da agravante da reincidência por ocasião da procedência de revisional que apenas reconheceu a atenuante da menoridade relativa em favor do revisionando.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394) 1017683-84.2022.8.11.0000

REQUERENTE: RAFAEL DA SILVA POSSIDONIO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Turma:

A presente ação de Revisão Criminal, sem pedido de liminar, ajuizada via Processo Judicial Eletrônico – PJE – com supedâneo nos incisos I e III, do art. 621, do Código de Processo Penal, por
RAFAEL DA SILVA POSSIDONIO
, qualificado e representado pelo Dr. Kaio Gabriel Pereira Gomes, OAB/MT 24.463, busca o afastamento da qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, eis que, mesmo submetida ao crivo do Conselho de Sentença e não reconhecida a pelos jurados, o Juiz Presidente do Tribunal Júri utilizou-se da referida qualificadora durante o processo dosimétrico.

Por conseguinte, requer a seja aplicado o princípio da consunção para que a conduta de portar arma de fogo de uso permitido seja absorvida pelo crime de homicídio duplamente qualificado.

Por fim, pugna pelo decote da agravante da reincidência, ao argumento de que o procedimento de nº 433-43.2011.811.0064, utilizado para configurar a referida agravante, teve a coisa julgada desconstituída por ocasião do julgamento da revisão criminal de nº 1004991-53.2022.8.11.0000, passando a vigorar, assim, nova data para o trânsito em julgado, qual seja, 31/05/2022 (id. 141967175).

O revisionando fora condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Rondonópolis, na data de 12 de dezembro de 2016, nos autos de Ação Penal nº 2661-15.2016.811.0064 (Código 641182) (Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher), pela prática dos crimes de homicídio qualificado pelo motivo torpe, disposto no art. 121, §2º, incisos II, do Código Penal e porte de arma de fogo de uso permitido, disposto no art. 14, da Lei nº 10.826/03 (Termo de Votação – fls. 80/83 – id. 141967185).

No entanto, o Juiz Presidente do Tribunal do Júri aplicou ao requerente a pena de 16 (dezesseis) anos e 03 (três) meses de reclusão, pela prática do crime de homicídio duplamente qualificado pelo motivo torpe, incluindo, ainda, a qualificadora não reconhecida pelo Conselho de Sentença referente ao recurso que dificultou a defesa da vítima, disposto no art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal (vítima
Jéssica Maria Pereira dos Santos
).

Em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido fora aplicada a pena de 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa.

Somadas na forma do art. 69 do Código Penal (concurso material), as penas totalizaram 19 (dezenove) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, no valor unitário mínimo (Sentença – fls. 87/93 – id. 141967185).

Interposto recurso de apelação criminal, que ficou sob a relatoria do Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, a Colenda Terceira Câmara Criminal deste e. Tribunal, de forma unânime, deu parcial provimento ao apelo defensivo para alterar o
quantum
de aumento em razão da agravante da reincidência reconhecida para o crime de porte de arma de fogo de uso permitido, readequando-se a pena para 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa, mantida inalterada a pena fixada para o crime de homicídio qualificado.

A exordial está instruída com prova do trânsito em julgado, ocorrido em 06/02/2019, bem como fora juntada procuração pelo causídico (fl. 36 – id. 141967188 e 141967187).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pela parcial procedência da revisional, nos seguintes termos:

“Sumário: Revisão Criminal. Condenação pelo Tribunal do Júri pela prática dos crimes descritos nos arts. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal e 14, da Lei 10.826/2003. Pena privativa de liberdade no total de 19 (dezenove) anos e 03 (três) meses de reclusão. Irresignação defensiva. Alegação de necessidade de readequação da reprimenda aplicada para o delito de homicídio mediante a corrigenda da sentença nos seguintes pontos: i) ausência de reconhecimento da decisão do Conselho de Sentença, da inexistência de recurso que dificultou a defesa da vítima; ii) aplicação do princípio da consunção para absorção do delito de porte ilegal de arma de fogo pelo crime maior, de homicídio; iii) necessidade de decotar a agravante da reincidência em decorrência do julgamento da revisão criminal nº 1004991-53.2022.8.11.0000 que reconhecendo a atenuante da menoridade relativa do requerente no feito que serviu à aplicação da agravante, diminuiu-lhe a pena resultando mudança no trânsito em julgado, e consequentemente, a não incidência da agravante. Readequação que se mostra necessária tão somente para corrigir a divergência entre a conclusão dos jurados e a sentença. Impossibilidade de aplicação do Princípio da Consunção para absorção do crime de porte ilegal de arma de fogo. Reconhecimento que nos crimes dolosos contra a vida é de competência do Tribunal do Júri, que, no caso, reconheceu a conexidade entre os delitos. Decote da agravante da reincidência não proporcionado pela decisão resultante da mencionada revisional que apesar de reconhecer a menoridade relativa do requerente e a consequente diminuição em quatro meses, da reprimenda, não modifica o fato de que ao cometer o delito de homicídio, já possuía condenação com trânsito em julgado. Parecer pelo parcial provimento do pedido revisional tão somente para extirpar a qualificadora não reconhecida pelo Conselho de Sentença.”
(id. 145164687).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: RAFAEL DA SILVA POSSIDONIO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Como relatado, trata-se de ação de Revisão Criminal, sem pedido de liminar, ajuizada via Processo Judicial Eletrônico – PJE – com supedâneo nos incisos I e III, do art. 621, do Código de Processo Penal, por
RAFAEL DA SILVA POSSIDONIO
, qualificado e representado pelo Dr. Kaio Gabriel Pereira Gomes, OAB/MT 24.463.

Inicialmente, o revisionando busca o afastamento da qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, eis que, mesmo submetida ao crivo do Conselho de Sentença e não reconhecida a pelos jurados, o Juiz Presidente do Tribunal Júri utilizou-se da referida qualificadora durante o processo dosimétrico.

Com razão a defesa.

É cediço que a
jurisprudência tem admitido a rediscussão da dosimetria da pena, em sede de ação revisional, quando verificada flagrante contrariedade a texto expresso da lei penal (inciso I do art. 621, do CPP), ou quando existirem novas provas de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena (inciso III do art. 621, do CPP).

Trata-se, contudo, de situação excepcional que exige a demonstração de erro técnico ou injustiça devidamente comprovada na fixação da punição, hipóteses não verificadas
in casu
.

Nesse sentido:

“
REVISÃO CRIMINAL – ART. 14, DA LEI N. 10.826/2003 – REVOLVIMENTO DA DOSIMETRIA – POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL – REDUÇÃO NA FASE INTERMEDIÁRIA EM DESACORDO COM A ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) – REDIMENSIONAMENTO DO QUANTUM DEFINITIVO QUE ATRAI A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – AÇÃO ADMITIDA E JULGADA PROCEDENTE, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Excepcionalmente se admite o manejo de revisão criminal para corrigir erro técnico ou manifesta ilegalidade na dosimetria da pena.

Embora o Código Penal não limite a fração de incidência das atenuantes e agravantes, a jurisprudência recomenda aplicá-las em 1/6 (um sexto), ressalvada a possibilidade de alteração mediante fundamentação concreta.

O transcurso de prazo superior ao assinalado na lei penal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, impõe o reconhecimento da prescrição estatal punitiva, na modalidade retroativa.

(N.U 1021654-14.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 03/03/2022, Publicado no DJE 15/03/2022) (grifei).

No caso dos autos, observa-se que do Termo de Quesitação que, ao responder os questionamentos acerca das qualificadoras e causas de aumento de pena, o Conselho de Sentença entendeu que o delito não fora praticado mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, vejamos:

“(...)
TERMO DE QUESITAÇÃO

(...)

Série II – Qualificadoras e causa de aumento de pena 1) O réu agiu por motivo torpe?
2) O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima?
3) O crime foi praticado contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, envolvendo violência doméstica ou familiar?

(...)

2ª Série de quesitação

Ao primeiro quesito responderam “sim” por 04 votos, restando não conhecidos os demais.
Ao segundo quesito responderam “não” por 04 votos e “sim” por dois votos, restando não conhecidos os demais
. Ao terceiro quesito responderam “não” por 04 votos e “sim” por um voto, restando não conhecido os demais. O quarto quesito restou prejudicado ante a votação de quesito anterior.”
(fls. 78/83 – id. 141967185 – grifei).

Contudo, mesmo diante da rejeição da incidência da qualificadora disposta no art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal, o Magistrado de primeiro grau, contraditoriamente, a utilizou para qualificar o delito de homicídio, vejamos:

“(...) As circunstâncias do crime são reprováveis, vez que réu disparou contra a vítima de forma a dificultar sua defesa, conforme reconhecido pelo Corpo de Jurados, esta atitude reprovável faz qualificar a pena, razão pelo qual não aplica nesta fase (...)”
(fl. 90 – id. 141967185 – sic).

Desta feita, imperioso o afastamento da referida qualificadora, eis que não reconhecida pelo Conselho de Sentença, devendo ser readequada a pena aplicada ao crime de homicídio qualificado.

Por outro lado, quanto à consunção entre os crimes de homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, vejo que o pleito não merece prosperar, sobretudo porque os elementos probatórios obtidos ao longo da instrução probatória demonstraram que a conduta de porte de arma de fogo era pretérita ao crime de homicídio, situação capaz de demonstrar a autonomia das condutas.

Com efeito, a absorção do crime de porte ilegal de arma de fogo pelo de homicídio exige que as condutas tenham sido praticadas em um mesmo cenário fático, guardando relação de subordinação ou dependência. Ou seja, o porte de arma de fogo deve ter como objetivo unicamente a prática do crime de homicídio para ser absorvido, de modo que ausente vínculo com o crime fim, não há falar em consunção.

No caso em análise, a testemunha
Brenda Eduarda Pereira Lopes
declarou, sob o crivo do contraditório, que havia saído para comer em um espetinho e retornado para casa da vítima, bem assim que, durante todo esse período, o requerente portava uma arma de fogo.

Aliado a isso, tem-se o depoimento judicial de
Creuza Maria Pereira
que destacou que o requerente tinha o costume de andar armado e que, na data dos fatos, esse portava uma pistola.

Diante disso, observa-se que o porte de arma de fogo não guardou qualquer relação com o crime de homicídio, mormente porque o requerente já tinha o costume de andar com arma de fogo sem autorização legal.

A propósito:

“[...] A absorção do crime de porte ilegal de arma pelo de homicídio pressupõe que as condutas tenham sido praticadas em um mesmo contexto fático, guardando entre si uma relação de dependência ou de subordinação. Destarte, o porte da arma de fogo deve ter como fim unicamente a prática do crime de homicídio para ser absorvido como ante factum impunível. Ausente essa vinculação com o crime fim, não há falar em consunção, havendo, pois, crime autônomo de porte ou posse de arma de fogo. [...]”
(HC n. 325.387/SP, relator Ministro
Ribeiro Dantas
, Quinta Turma, julgado em 13/12/2016).

Por fim, pugna o revisionando pelo afastamento da agravante da reincidência, ao argumento de que a Ação Penal de nº 433-43.2011.811.0064, utilizada para configurar a referida agravante, teve a coisa julgada desconstituída por ocasião do julgamento da revisão criminal de nº 1004991-53.2022.8.11.0000, passando a vigorar, assim, nova data para o trânsito em julgado, qual seja, 31/05/2022 (id. 141967175).

Todavia, razão não lhe assiste.

Segundo consta do caderno processual, à época da condenação pelos crimes homicídio qualificado e porte ilegal de arma de uso permitido, o revisionando fora reconhecido como reincidente, eis que possuía condenação transitada em julgado por crime de tráfico de entorpecentes.

Interposta ação de revisão criminal registrada sob o nº
1004991-53.2022.8.11.0000, esta fora julgada procedente para que fosse reconhecida a atenuante da menoridade relativa em favor do revisionando na ação penal em que o mesmo fora condenado por tráfico de drogas.
Assim restou ementado o referido acórdão:

“REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA. APLICAÇÃO. PROCEDÊNCIA. AGENTE MENOR DE 21 ANOS À ÉPOCA DO FATO DELITUOSO. REVISIONAL JULGADA PROCEDENTE EM SINTONIA COM O PARECER. Uma vez demonstrado que o agente contava com menos de 21 anos à época do fato criminoso, deve ser aplicada em seu favor a atenuante de menoridade relativa (art. 65, inc. I, do CP) e reduzida a pena na segunda etapa do cálculo dosimétrico.”
(id. 141967186).

Contudo, a procedência da ação revisional que reconheceu a menoridade relativa em feito diverso não faz desaparecer a condição de reincidente do revisionando reconhecido em feito posterior, até porque sequer discutiu matéria relativa à autoria e materialidade delitiva, tendo sido mantida a condenação por tráfico de drogas.

E, como bem destacado pela Procuradoria-Geral de Justiça,
“e
m que pese a diminuição, em quatro meses, da reprimenda aplicada ao recorrente, o fato é que no ano de 2012 já possuía condenação com trânsito em julgado não servindo o acórdão da revisional à modificação da data do trânsito em julgado para 31.05.2022, como sugerido pelo recorrente, de forma que a manutenção da agravante é providência que se impõe.”

Dessa forma, não há falar-se em afastamento da agravante da reincidência, reconhecida por força da condenação nos autos da Ação Penal de nº 433-43.2011.811.0064.

Com tais considerações, passo à dosimetria de pena do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe.

Na primeira fase, mantenho a negativação da culpabilidade e consequências do crime, bem como a diminuição da pena-base com fundamento na contribuição da vítima para o crime, eis que devidamente fundamentadas e valoradas em sentença e pelo venerando acórdão, restando a reprimenda basilar em 13 (treze) anos de reclusão.

Na segunda fase, mantenho o aumento de 02 (dois) anos de reclusão em razão da agravante da reincidência, chegando-se à pena definitiva de 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, tendo em vista a inexistência de majorantes ou minorantes a serem consideradas.

Ante o exposto e em consonância com o parecer ministerial
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a ação revisional, para afastar a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, eis que não reconhecida pelo Conselho de Sentença, readequando-se a pena do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe para
15 (quinze) anos de reclusão
de reclusão, em regime inicial fechado, mantida inalterada a pena estabelecida para o delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022